Tribunal: TJDFT
Processo: 0716932-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0716932-84.2022.8.07.0000 PACIENTE: ALESSANDRO CARMO DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALESSANDRO CARMO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Diz a Defesa que o paciente cumpre pena total de 24 (vinte e quatro) de reclusão e encontra-se preso desde 09/02/2011, estando atualmente no Centro de Internamento e Reeducação do Distrito Federal. Afirma que o paciente atingiu o requisito temporal para progressão de regime desde 05/05/2020. O requisito subjetivo também estaria preenchido, em razão da ausência de faltas recentes, conforme registro do prontuário do apenado no SIAPEN. Aduz que requereu a progressão de regime à autoridade apontada coatora, que se absteve de decidir sobre o pedido, ao fundamento de que não seria competente para a execução do paciente, suscitando, assim, conflito negativo de competência em face do Juízo da Comarca de Ilhéus/BA. Sustenta que o paciente está há mais de dois anos indevidamente preso no regime fechado, sem poder usufruir de benefícios externos, em flagrante constrangimento ilegal, por omissão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Não há decisão do STJ apontando o Juízo competente para as medidas urgentes. Requer, liminarmente, que o paciente seja colocado em regime semiaberto com benefícios externos. No mérito, a concessão da ordem, para que seja concedida a progressão de regime ao paciente. Subsidiariamente, que seja emanada a ordem para que o Juiz da Execução profira sua decisão quanto à progressão de regime do paciente, enquanto aguarda o julgamento do conflito negativo de competência em trâmite no STJ. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade. Não é o caso dos autos. Na hipótese, o paciente cumpria pena em Ilhéus/BA quando foi preso e condenado no Distrito Federal. Por entender que a prevenção é determinada pelo Juízo que inicia os atos executórios, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal suscitou conflito negativo de competência em face do Juízo da Comarca de ilhéus/BA, em 08/10/2021, nos seguintes termos (Num. 35673389 - Pág. 192/193): “O apenado cumpria pena em Ilhéus/BA, quando foi preso e condenado no DF. Considerando que a prevenção é determinada pelo juízo que inicia os atos executórios - VEP de Ilhéus/BA, portanto - conclui-se que o juízo baiano é o competente para o processamento de todas as execuções de penas relativas ao sentenciado. Nada obstante, o i. e mencionado juízo determinou a transferência da execução para esta VEP/DF. Saliento que eventuais mudanças voluntárias de endereço, prática de novo crime ou mesmo recolhimento em localidade distinta – no caso o Distrito Federal- não são motivos para alteração da competência, consoante o entendimento do STJ. In verbis: ‘havendo condenação em duas unidades federativas, o juízo competente para a execução da pena será o do local em que ela tiver iniciado, não alterando essa regra eventual fuga empreendida ou o cometimento de novo crime em local diverso .’ (conflito negativo de competência no 152.454). Ademais, consoante pacífica jurisprudência do STJ, não há direito subjetivo à escolha do local onde cumprirá a reprimenda, devendo o Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da referida medida, visto que o acolhimento do pedido de transferência do preso para presídio próximo de onde residem seus familiares está condicionado à existência de vagas e estabelecimentos adequados. Registro, por oportuno, que o sistema prisional do Distrito Federal não dispõe vagas para acolher o interno, pois está superlotado, com quase o dobro da sua capacidade. O sistema prisional distrital está superlotado e é o 4o (quarto) mais deficitário de todo o país, consoante dados do CNJ acessíveis em http://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/mapa.php (Geopresídios - CNJ). Não há possibilidade de se abrigar condenados por outras unidades da Federação. Ante o exposto, não reconheço a competência desta VEP/DF para a execução da presente pena e, por consequência, SUSCITO O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, a ser dirimido pelo c. STJ, com fulcro no artigo 105, inc. I, “d”, da Constituição da República de 1988, na forma do art. 3o do CPP. Expeça-se ofício ao colendo STJ, com a chave de acesso ao presente feito eletrônico e cópia integral dos autos (via NUDIG – Núcleo de Digitalização, órgão vinculado à Presidência do TJDFT, em atendimento ao processo SEI 0022178/2017) Porque esta VEP não entende ser o competente, deixo de apreciar os pedidos de mov. 174. Aguarde-se a designação de juízo para medidas urgentes. Cumpra-se.” Nesta análise preliminar, depreende-se que o Juízo apontado coator não apreciou o pedido de progressão de regime do paciente por considerar-se incompetente para o exame e, conforme informado pelo impetrante, não há notícia de que o STJ já tenha designado o Juízo competente para analisar as medidas urgentes. Assim, aponta o impetrante excesso de prazo para a análise do pedido de progressão de regime, que entende fazer jus o paciente ao deferimento. Contudo, como se sabe, a aferição do excesso de prazo processual não se restringe a critérios matemáticos, devendo-se analisar, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, se a demora é injustificada. Por outro lado, a imediata concessão da progressão de regime ao paciente, antes do exame da questão pelo Juízo de origem competente, caracterizar-se-ia manifesta supressão de instância. Assim, as informações do Juízo de origem e o parecer da Procuradoria de Justiça são imprescindíveis para que o Colegiado examine se há constrangimento ilegal ao paciente. Pelo exposto, por ora não constato situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ, especialmente quanto ao andamento do conflito de competência. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator